Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701107-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL ALVES CORREIA PEIXOTO PACIENTE: THIAGO DA SILVA CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO DA SILVA CASTRO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que até o presente momento, não teria apreciado o pleito de progressão de regime do paciente. Alega a impetrante que o paciente está cumprindo pena em regime fechado, mas já obteve os requisitos necessários para a progressão para regime semiaberto desde 11/11/2022, porém aguarda remição de dias estudados e trabalhados. Diz que o cumprimento da pena iniciou-se em 11/06/2018, há 4 anos, 10 meses e 5 dias, asseverando que o Juízo ignorou requerimento de progressão de regime, sendo que o paciente já cumpriu mais de 41 por cento da pena, tendo direito à progressão. Afirma que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal pela morosidade do Juízo e “Nesse caso, estar-se-ia suprimindo o direito de ir e vir do apenado por tempo superior ao suficiente e necessário à sua punição, à prevenção e à consequente ressocialização, previsto em lei”. Requer o deferimento da liminar para determinar à autoridade coatora a realização de novo cálculo da pena considerando o tempo trabalhado e estudado, a imediata progressão do regime fechado para o semiaberto ou expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que ele aguarde em liberdade a apreciação do pedido pela autoridade coatora. No mérito, requer a concessão da ordem (ID 42782360). É o Relatório. Decido. O impetrante pretende a revisão do cálculo da pena do paciente, a fim de se determinar a progressão ao regime semiaberto ou a expedição de alvará de soltura em seu favor, alegando que ele está a sofrer constrangimento ilegal, porquanto se encontra cumprindo pena em regime fechado, mas cumpriu os requisitos para a progressão para regime mais brando e o pleito está pendente de apreciação pelo Juízo de piso desde 21/11/2022. Consoante se observa do Relatório da Situação Processual Executória, concernente ao Processo de Execução no 0406210-24.2019.8.07.0015, o paciente cumpre pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado e, pelo que consta, está em trâmite a progressão de regime para o semiaberto desde 07/11/2022, sendo que cumpriu a pena de 4 anos, 10 meses e 28 dias, faltando-lhe cumprir, ainda, 7 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão. Verifica-se que o pedido de progressão de regime foi protocolado em 21/11/2022, os autos foram enviados ao Ministério Público que assim se manifestou em 29/11/2022: a) pela homologação da certidão de dias remidos pelo estudo juntada ao mov. seq. no 242, para fins de remição, salvo duplicidade; e b) pelo indeferimento da progressão ao regime semiaberto, enquanto não forem atendidas todas as sugestões do Laudo de Exame Criminológico n.o 502/2019. Na sequência, há certidão informando a necessidade de “Certidão explicativa – esclarecimentos acerca da situação processual e prisional do sentenciado que precedem à conclusão para análise de benefícios”. Em 13/12/2022, há pouco mais de um mês, houve a juntada do Relatório da Situação Executória do Paciente e de outras informações. Impende salientar que foram requeridas diligências, a fim de se verificar a situação do paciente e ainda falta manifestação do Ministério Público, devendo-se aguardar as informações da autoridade coatora. De todo modo, não se observa ilegalidade, desídia do Juízo ou urgência aptas a amparar ou ensejar a apreciação do presente habeas corpus em caráter liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, acerca da situação executória do paciente, especificamente quanto ao pleito concernente à progressão de regime. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023 18:47:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator